Tribunal: CARF
Processo: 10840.910891/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.910891/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.709 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
AGRICHEM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.910891/2009-12
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.709 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910891/2009-12

“Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 12/24, oposta ao Despacho
Decisório eletrônico de fl. 8, que indeferiu pedido de restituição no valor de R$
28.209,07, não homologando a Declaração de Compensação (DCOMP) no
32007.02192.220509.1.3.04-0521.
Conforme o Despacho, o valor do DARF, R$ 127.594,60, recolhido em 25/03/2009 sob
o código de receita 2172 (Cofins), período de apuração fevereiro de 2009, foi utilizado
da seguinte forma: R$ 85.690,40 para pagamento de débito da mesma Contribuição no
mesmo período, e o restante, R$ 41.904,20, para compensação do PER/DCOMP no
30547.70937.230409.1.3.04-2393. Por isso não restou qualquer crédito para a
compensação do débito declarado, no valor de R$ 28.209,07 e relativo à Cofins, período
de apuração abril de 2009.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, a contribuinte alega que conforme o
DARF “foi efetivado o pagamento de PIS e COFINS no valor apurado de R$
127.594,60, ocorre que este valor foi equivocadamente lançado sendo repetição do valor
do mês anterior, o valor, correto seria R$ 39.680,30”. Considera incontroverso o direito
à compensação, e afirma:
Neste sentido, a manifestante procedeu as compensações de R$ 42.323,24
referente ao Cofins de Março, R$ 28.209,07 referente ao Cofins de Abril e R$
17.381,99 referente ao Cofins de Maio, totalizando os 87 mil de diferença via
respectivos PER/DCOMP, no aguardo da decisão posterior homologatória das
compensações efetuadas.
No entanto quando no final do semestre na apresentação da DCTF novamente
por equívoco informou-se que o valor da COFINS do mês de fevereiro era de
R$ 127.594,60, o que conduziu o fiscal ao erro de entender que todos créditos
haviam sido utilizados para pagamento.
Assim restou demonstrado que por erro material não se indicou na DCTF o
valor de R$ 39.680,30, valor correto, mas o valor total do pagamento indevido.
Argumenta que, caso a autoridade fazendária entendesse necessária complementação ou
esclarecimento, devia ter intimado a Manifestante, no termos do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002.
Continua mencionando a referida Instrução Normativa, citando seus arts. 21, § 2o, 22,
23 e 35, trata da confissão de dívida em DCTF regulada na IN SRF no 255, de 2002, do
lançamento de ofício e da compensação, se referindo a dispositivos do Decreto no
70.235, de 1972, e do Código Tributário Nacional, bem como a doutrina, e conclui:
Cumpre portanto, visto o demonstrado que em verdade ocorreu equívoco no
pagamento do DARF que foi realizado a maior e originou o PER/DCOMP ora
indeferido visto que por outro equívoco, já comunicado, indicou-se
erroneamente o valor total do pagamento indevido na DCTF do semestre. Do
exposto, requer seja a presente manifestação de inconformidade recebida,
processada e julgada procedente para o fim de que seja aceita1 e deferida os
pedidos de compensação efetuados por ser medida de direito e de JUSTIÇA.”
A DRJ julgou improcedente a MI pela falta de provas do direito de crédito e
tratando ainda de não obrigatoriedade de intimação para diligência. Destaco trecho do voto
condutor:
“Como relatado, a contribuinte não contesta a utilização parcial do valor de R$
127.594,60, recolhido em 25/03/2009 sob o código de receita 2172 (Cofins), para
compensação do PER/DCOMP no 30547.70937.230409.1.3.04-2393. Parte desse valor
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.709 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910891/2009-12

(R$ 85.690,40) foi utilizado para liquidação do débito da mesma Contribuição, no
mesmo período (fevereiro de 2009), enquanto o restante, R$ 41.904,20, no outro
PER/DCOMP referido. Assim, não restou crédito para a compensação do presente
processo.
A Inconformidade, genérica, não adentra na motivação da glosa parcial, que é a
liquidação de débito da contribuinte noutra compensação. Apenas afirma ter cometido
erro na DCTF, ao informar a maior o valor da Cofins no período de apuração fevereiro
de 2009, desprezando por completo que o Despacho reconhece o recolhimento a maior e
demonstra que o valor correspondente foi empregado na compensação do PER/DCOMP
no 30547.70937.230409.1.3.04-2393. Inclusive, deixa de apresentar qualquer prova
quanto à afirmação de que teria indicado na DCTF outro valor, diferente do correto -
este seria R$ 39.680,30.
(...)
art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, prevê a possibilidade de diligência, não a
obrigatoriedade, quando estabelece que a autoridade administrativa poderá condicionar
o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios
ou poderá, ainda, determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim verificar, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Irresignada a contribuinte apresenta RV, arguindo que nem o despacho decisório
nem a decisão da DRJ atentaram-se ao fato de haver nos autos prova incontroversa do
pagamento a maior e da base de cálculo a maior que teria gerado o crédito, qual seja o DACON.
Ao final requer o provimento do recurso ou quando menos a realização de diligência. .
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de pedido de compensação de créditos da contribuição
COFINS, período fevereiro de 2009. Segundo alega o contribuinte o valor devido no período
seria de R$ 39.680,30, tendo havido recolhimento via DARF no período no montante de R$
127.594,60. O DD negou a compensação sob o seguinte fundamento:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.709 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910891/2009-12

A DRJ manteve o despacho decisório considerando a ausência de comprovação
do direito. Apresentado recurso voluntário, o Contribuinte alega a existência de prova nos autos
tanto do recolhimento a maior quanto da base de cálculo apurada para período.
Entendo não assistir razão a recorrente. De um lado é de fato, incontroverso nos
autos, o recolhimento do DARF no período no montante de R$ 127.594,60, questão sequer
aventada pelo DD ou pela DRJ. De outro, apesar da apresentação do DACON desde a
manifestação de inconformidade, o Contribuinte não apresentou documentação contábil e fiscal
hábil a suportar a apuração declarada no DACON.
Além disso o Contribuinte nem na manifestação de inconformidade nem no
recurso voluntário impugnou real o motivo de indeferimento da compensação, qual seja: o
exaurimento do crédito por outras compensações. Tem razão a DRJ ao dizer que “A
Inconformidade, genérica, não adentra na motivação da glosa parcial, que é a liquidação de
débito da contribuinte noutra compensação. Apenas afirma ter cometido erro na DCTF, ao
informar a maior o valor da Cofins no período de apuração fevereiro de 2009, desprezando por
completo que o Despacho reconhece o recolhimento a maior e demonstra que o valor
correspondente foi empregado na compensação do PER/DCOMP no
30547.70937.230409.1.3.04-2393”.

1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.709 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910891/2009-12

“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
O Contribuinte, dispondo de oportunidades, não apresentou nos autos
documentação capaz de sustentar seu direito e afastar os fundamento do DD e da decisão da
DRJ. Tampouco trouxe razões ou comprovação da impossibilidade de apresentação das provas
possíveis. Incabível assim a conversão do presente em diligência.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.709 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910891/2009-12

Reconhece-se que em sede de recurso voluntário, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado, não apresentando novos
documentos, escrituração contábeis e fiscais hábil a suportar a apuração do DACON, tampouco
apresentou documentação capaz de afastar a DCOMP apontada pelo DD e que teria consumido
integralmente o crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital